Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de novos Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo BANCO BRADESCO SA, em face do v. acórdão no 1254410 (id 16775494), que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos pelas partes, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso da parte ré, por pretender corrigir omissão que entende existir no acórdão citado. Intime-se a parte autora embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 09 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator